Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-24.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-24.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: DENILVA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00, e reconheceu a inexigibilidade das faturas emitidas no período da falha no fornecimento de água.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há falha no interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) decidir sobre a incompetência do juízo em razão da matéria; (iii) analisar a existência de litigância predatória; (iv) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água; (v) avaliar a configuração de caso fortuito ou força maior; e (vi) examinar a existência e o quantum de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir O acesso à justiça é garantia constitucional (Art. 5º, XXXV, CF) e não se condiciona ao exaurimento da via administrativa, especialmente em relações de consumo onde o fornecedor tem o dever de prestar o serviço adequadamente.

A existência de Ação Civil Pública tratando de direitos coletivos não impede o ajuizamento de ações individuais pelos consumidores lesados para buscar a reparação de seus danos específicos, conforme Arts. 103 e 104 do CDC.

A alegação de litigância predatória carece de comprovação robusta que demonstre má-fé processual por parte da autora, não configurando prática abusiva o ajuizamento de múltiplas ações discutindo a mesma falha de serviço por parte da concessionária.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço de abastecimento de água no Município de Cansanção/BA durante o período questionado, corroborada pela Ação Civil Pública nº 8000040-52.2021.8.05.0046.

A situação de emergência decretada no município devido à estiagem não constitui caso fortuito ou força maior capaz de eximir a responsabilidade da concessionária, considerando que o abastecimento provém de poços subterrâneos e há contradição nas justificativas apresentadas.

A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de água, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, mormente em contexto pandêmico, sendo o valor de R$ 2.000,00 razoável e proporcional à luz das circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. "1. A interrupção prolongada do fornecimento de água, sem justificativa legítima, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 2. A escassez hídrica previsível não constitui caso fortuito ou força maior para a concessionária de serviço público, quando não comprovadas medidas mitigadoras adequadas."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 14, 22, 103 e 104; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 487, I, 1.009. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL - Apelação Cível: 0701056-64.2019.8.02.0055, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, 3ª Câmara Cível, j. 08/02/2024; TJ-RS-Apelação: 50012541220208210017, Rel. Eduardo Uhlein, Quarta Câmara Cível, j. 21/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000210-24.2021.8.05.0046, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
e apelado
DENILVA ALVES DA SILVA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA